Tribunal: TJMT
Processo: 1040579-55.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040579-55.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCIELE RICARDO DA SILVA - CPF: 027.663.231-12 (RECORRENTE), MARINICE DE FATIMA DA CRUZ - CPF: 699.054.871-15 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (RECORRIDO), HARLY KAROLINY FERREIRA DE MELO MIRANDA - CPF: 028.283.551-28 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (REPRESENTANTE), MARIELLE DA SILVA FERNANDES - CPF: 028.020.031-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os pedidos havidos em ação obrigação de fazer c/c indenização por danos morais foram julgados improcedentes após a apresentação de impugnação.

2. A sentença julgara improcedente o pedido de expedição de diploma e indenização por danos morais, sob o fundamento, dentre outros, de ausência de comprovação de atividades complementares.

3. Em impugnação, a reclamante pugnou pela realização de audiência instrutória, a fim de comprovar que houve a entrega de comprovante de realização de atividades extracurriculares à reclamada.

4. Não oportunizar a realização de audiência, quando a produção da prova visa demonstrar fato sobre o qual recai o mérito, configura cerceamento de defesa.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Franciele Ricardo da Silva, em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais em ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais.

A reclamante suscita, preliminarmente, cerceamento ao direito de defesa. No mérito, pugnou pela expedição de diploma e indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023